Tribunal: TJMT
Processo: 0018176-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018176-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS YUHITI HIROSE - CPF: 476.488.649-91 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.479.300/0001-93 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.479.300/0001-93 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), CARLOS YUHITI HIROSE - CPF: 476.488.649-91 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE E BEATRIZ AUGUSTA ZAQUE DE JESUS (APELADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Segundo o Enunciado no 375, da Súmula do STJ,
"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

De acordo com o disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME e CARLOS YUHITI HIROSE, contra a sentença exarada nos autos dos Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência no 0018176-91.2018.8.11.0041, Código 1341855, em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, na qual o MM. Juiz de Direito, Dr. Jones Gattass Dias,
julgou improcedente
o pedido inicial a fim de revogar a decisão que ordenou a suspensão das medidas constritivas na Execução em apenso (de no 000369187.1998.811.0041 – código 87732), permitindo o seu normal prosseguimento.

Por força da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios à única embargada que contestou, arbitrando a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mais multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. (Id. 101490689 - pg. 01/06).

Em suas razões, de Id. 101490692, a 1a apelante PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA - ME., repete as mesmas teses colacionadas em sua contestação, no sentido de que a venda do imóvel litigioso ao Sr. Carlos Yuhiti Hirose foi celebrada dentro dos ditames legais, não havendo qualquer irregularidade que pudesse comprometer a transação.

Discorre, ainda, sobre a ausência de qualquer conluio entre ela e o Sr. Sr. Carlos, muito menos simulação de compra e venda com intuito de fraudar a execução ou qualquer tentativa de ocultação/dilapidação do patrimônio.

Ressalta que o imóvel foi adquirido muito antes da penhora e, previamente à compra e venda, o Sr. Carlos já estava na posse como locatário e analisou a matrícula do imóvel, constatando a ausência de qualquer gravame que pudesse impedir a aquisição e o exercício do direito de preferência a que fazia jus, pela Lei do Inquilinato.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com o consequente reconhecimento da higidez da transação de compra e venda do imóvel em litígio, ocorrida entre a 1a apelante e o Sr. Carlos Yuhiti Hirose.

Por sua vez, o 2a apelante, CARLOS YUHITI HIROSE, no Id. 101490696, reitera as razões da 1a recorrente, aduzindo que não participou de conluio e não restou evidenciada a alegada fraude à execução, sendo a compra do imóvel celebrada dentro dos ditames legais.

Esclarece que foi intimado a fazer depósito em Juízo referente à execução em desfavor da apelada, mas era apenas o valor dos aluguéis, e não havia nada na ação envolvendo o imovel. Salienta que não participou de conluio ou qualquer tipo de transação para protelar ou frustrar a execução, pois quando comprou o imovel não havia qualquer registro de processo de execução nos autos, nem mesmo qualquer notificação sobre andamento constrição na execução sobre o imovel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de acolher o pedido formulado nos Embargos de Terceiros com o reconhecimento da legalidade da transação comercial (compra e venda) realizada entre as partes.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 117159474, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não merece reparos.

Infere-se dos autos que os recorrentes se apoiam no argumento de que o Sr. CARLOS YUHITI HIROSE (segundo apelante) é o proprietário do imóvel (Lote 3, sobreloja do Edifício Maria Joaquina, Rua Cândido Mariano, 112), objeto da constrição judicial havida nos autos 000369187.1998.811.0041 – código 87732, referente à ação de execução proposta pelo Espólio de Maria Venina Zaque em face da empresa PROTIL PRODUTOS ÓTICOS LTDA (primeira apelante), alegando tê-lo adquirido por meio do “Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, firmado com esta em
18 de abril de 2009
, que lhe assegurou a sentença judicial favorável de adjudicação compulsória e, assim, a obtenção da liminar nesta demanda.

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso em exame, conforme demonstrado pela parte exequente, ora apelada, o segundo apelante, Carlos Yuhiti Hirose ou Carlos G. Hirose, como se denominou no contrato de compra e venda, tomou conhecimento do processo de execução que tramitava perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo como exequente Maria Venina Zaque e como executada a primeira apelante, Protil Produtos Óticos Ltda, em
30 de março de 2009
, quando foi intimado como inquilino ou representante legal da inquilina Ótica Visorama Ltda (Lunótica) do imóvel objeto desta lide e que havia sido penhorado no referido feito, a depositar em juízo os pagamentos dos alugueres do imóvel locado a partir de maio daquele ano, conforme documentos juntados com a contestação, extraídos da execução.

Dessa feita, tem-se restou provado que o terceiro estava ciente da ação de execução que corria contra a locadora do imóvel e da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da locação, e não poderia aceitar ou procurar a contratante para com ela celebrar negócio jurídico de compra e venda sem que isso deixe de caracterizar má-fé e burla à execução em curso, conforme a jurisprudência reinante em torno do tema.

Com efeito, houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da fraude à execução, pois a demanda executória é anterior à noticiada aquisição do imóvel e este só foi supostamente adquirido em
18 de abril de 2009
(Id. 101490653 - pg. 13/15), depois, portanto, de o embargante ser formalmente intimado, na condição de inquilino, ou, repita-se, de representante legal da ótica inquilina,
acerca da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da locação
, a fim de proceder ao pagamento dos alugueres mediante depósito judicial,
isso em 30 de março de 2009 (Id. 101490654 pg. 13/14)
, conforme certificado, embora o ciente no mandado tenha sido exarado em 25 de março de 2009.

Cabe destacar, ainda, que, antes disso, precisamente em 29 de fevereiro de 2008, a empresa locatária (Ótica Visorama Ltda), da qual era o representante legal, já havia afirmado e comprovado que seria impossível cumprir a determinação judicial de depósito, uma vez que havia antecipado os pagamentos dos aluguéis até maio de 2009 (Id. 101490654 - pg. 09/10).

Portanto, a prova da má-fé constitui ônus do credor, do qual se desincumbiu satisfatoriamente no caso dos autos, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 956.943/PR, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC,

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)
. 1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC
.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da Documento: 78232990 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 4 Superior Tribunal de Justiça instrução processual na forma requerida pelos recorrentes
. (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/8/2014, DJe 1o/12/2014).

No mesmo sentido, dita a súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 375 - O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção do bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o recurso está sendo desprovido, verifico que aqueles comportam majoração.

É assim porque o art. 85, § 11, do CPC determina que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 15% para 17% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022